Tribunal: TCU
Processo: 023.307/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8455/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar instituída pelo Sr. Ivan de Vasconcellos Nunes em favor da Sra. Ivania Lisboa Nunes (filha do instituidor), emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou ter havido majoração de proventos para grau hierárquico imediatamente superior, com base no art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, em vista da passagem do militar para a reserva, por contar com mais de 30 anos de serviço; Considerando que, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, é direito dos militares a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço; Considerando que, conforme o disposto no § 1o, alínea "c", do art. 50 da Lei 6.880/1980, a percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, a que se refere o inciso II do mencionado artigo 50, obedecerá às seguintes condições: "c) as demais praças que contém mais de 30 (trinta ) anos de serviço, ao serem transferidas para a inatividade, terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior"; Considerando que o militar na ativa ocupava a graduação de Terceiro Sargento, e, ao passar para a reserva, teve seus proventos calculados com base na graduação de Segundo Sargento, grau hierárquico imediatamente superior, de acordo com o art. 50, inciso II, § 1o, alínea "c", da Lei 6.880/1980; Considerando que a passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma, se deu na forma ex officio por idade limite de 56 anos para permanência na reserva para praças, com fundamento no art. 104, inciso II, e art. 106, inciso I, alínea "d", da Lei 6.880/1980; Considerando, porém, que a AudPessoal constatou nos contracheques da pensionista, referentes aos meses de março e abril de 2024, pagamentos irregulares equivalentes ao posto de Segundo Tenente, quando o benefício pensional deveria corresponder à graduação de Segundo Sargento (peça 5); Considerando, entretanto, que a inconsistência detectada pela unidade instrutiva não consta do ato de concessão de pensão militar de número 31076/2017 (peça 3), mas sim dos contracheques da pensão militar; Considerando que a Resolução/TCU 353/2023, em seu art. 7o, § 2o, dispõe que os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado; Considerando que é pacífico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v.g. , na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 17, inciso III, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal a concessão de pensão militar em favor da Sra. Ivania Lisboa Nunes e ordenar o registro do correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.307/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Ivania Lisboa Nunes (XXX.088.617-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1. tendo em vista as inconsistências detectadas nos contracheques da beneficiária Sra. Ivani Lisboa Nunes, nos meses de março e abril de 2024, referentes ao ato de concessão de pensão militar 31076/2017, promova o ajuste nos proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo correspondente à graduação de Segundo Sargento, informando a este Tribunal as providências adotadas; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.